Tribunal: TJES
Processo: 5000164-89.2021.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-89.2021.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILKER DIAS CAMPOS
RECORRIDO: PABLO HENRIQUE BATISTA ANDRADE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000164-89.2021.8.08.0018

RECORRENTE: WILKER DIAS CAMPOS
RECORRIDO: PABLO HENRIQUE BATISTA ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRESENÇA DE INCAPAZ NO POLO ATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reparação por danos morais (fixados em R$ 10.000,00) em razão de injúria racial e ameaça.

O autor, pessoa com deficiência (retardo mental moderado), figura no polo ativo devidamente representado por sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível detém competência para processar e julgar ação em que figure pessoa incapaz (absoluta ou relativamente) como parte, à luz das vedações do microssistema da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei nº 9.099/1995 veda expressamente que o incapaz seja parte em processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais, visando preservar a celeridade e a simplicidade, evitando ritos que exijam a intervenção obrigatória do Ministério Público.

A presença de incapaz configura hipótese de incompetência absoluta do juízo, o que acarreta a nulidade dos atos decisórios e a extinção do feito sem resolução de mérito, não sendo admitida a remessa dos autos à justiça comum por ausência de previsão de "fungibilidade organizacional".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida de ofício. Sentença anulada. Processo extinto, sem análise de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

Tese de Julgamento:
"1. É absoluta a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar causas em que figure pessoa incapaz (absoluta ou relativamente) como parte, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/1995. 2. A presença de incapaz no polo ativo ou passivo de demanda que tramita sob o rito sumaríssimo impõe a anulação dos atos decisórios e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, não sendo admitida a remessa dos autos à justiça comum."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 8º e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, RI nº 5000164-89.2021.8.08.0018, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Turma Recursal, j. 04.02.2026

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
WILKER DIAS CAMPOS

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por

PABLO HENRIQUE BATISTA ANDRADE
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 16503538), nos termos do dispositivo a seguir: “
Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor.”.

Em sede recursal (ID 16503539), a parte requerida/recorrente argui preliminar de nulidade processual por vício de representação da vítima. No mérito, sustenta ausência de provas de crimes contra a honra e ameaça, alegando que apenas buzinou para os jovens na via pública e que a condenação criminal que baseou a esfera cível seria injusta. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16503542).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por vício de representação arguida pelo recorrente, porquanto o autor, sendo pessoa com deficiência (retardo mental moderado – ID 16503448), foi devidamente representado por sua genitora, suprindo qualquer incapacidade processual. Ademais, eventuais nulidades na esfera criminal não contaminam a esfera cível quando a materialidade e autoria já foram sedimentadas por sentença condenatória transitada em julgado (IDs 16503482 e 16503481).

Contudo, no microssistema dos juizados especiais, é vedado ao incapaz, independentemente se absolutamente ou relativamente, ser parte em processo que aqui tramita.

O artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo ao listar quem não pode ser parte em um processo no Juizado Especial. A intenção do legislador foi simplificar os processos, e a presença de incapazes (sejam eles absolutos ou relativos) exige a intervenção obrigatória do Ministério Público e ritos mais burocráticos, o que foge da proposta de celeridade do JEC.

Assim preceitua o art. 8º da Lei 9.099/95: "Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil."

Mesmo em se tratando de processo que tramita em Vara Única, onde comumente ocorrem confusões entre os ritos processuais, não há como aplicar uma espécie de “fungibilidade organizacional”, possibilitando a remessa do recurso para análise no TJ-ES, haja vista que a presente ação na origem fora recebida de forma expressa e equivocada para tramitar no rito dos juizados especiais (ID 16503450).

Dessa forma, não há outra alternativa processual, no caso em comento, senão em se reconhecer a nulidade da sentença, em razão da incompetência absoluta do juízo, e, consequentemente, extinguir o processo sem julgamento de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, de ofício,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
dos juizados especiais, face a presença de incapaz no polo ativo,
ANULANDO
a sentença objurgada e
EXTINGUINDO
o processo, sem análise de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERNANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)